Tribunal: TJMT
Processo: 1046224-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046224-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.117.621-34 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANA MARIA DE FIGUEIREDO - CPF: 314.117.621-34 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E PROVEU O DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31) – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO E A OPERAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO –
PRAZO DECADENCIAL INAPLICÁVEL À ESPÉCIE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, E NÃO REDIBITÓRIA –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2. Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3. “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4. É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único). 5. A pretensão autoral não visa desfazer o negócio jurídico (ação redibitória) e nem o abatimento do preço (ação quanti minori), mas sim busca o ressarcimento dos prejuízos sofridos, de modo que o prazo aplicável é o prescricional, e não o decadencial. 6. O desconto indevido de valores diretamente na folha de pagamento do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1046224-09.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., e também por ANA MARIA DE FIGUEIREDO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1046224-09.2019.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para

determinar o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado no salário da requerente, e condenar o requerido Banco BMG ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do fato e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
” (cf. Id. no 60565959).

O réu BANCO BMG interpôs o recurso de apelação vinculado ao Id. no 66771456, arguindo, preliminarmente, a decadência do direito da autora de exigir a repetição dos descontos promovidos em sua folha de pagamento há mais de 30 dias da data do ajuizamento da ação, já que “
o Código de Defesa do Consumidor, legislação aplicável à espécie, estabelece o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para que o consumidor reclame quanto ao fornecimento de bens não duráveis
”.

Defende a existência e validade da contratação do serviço de cartão de crédito pela recorrida, discorrendo sobre a legalidade da modalidade de
cartão de crédito consignado, e diz que a “
parte recorrida contratou um cartão de crédito consignado número 5135129996579581, vinculado à conta número 652230, tendo realizados saques nos valores de R$ 1.188,00 (mil, cento e oitenta e oito reais) e R$ 197,30, e, além dos saques comprovadamente realizados, à parte recorrida, fora ofertado o cartão de crédito BMG Card apto a ser utilizado em todo o comércio por meio da bandeira Mastercard. Todas as tarifas e taxas de juros respeitam às taxas médias do mercado e sequer foram objeto de discussão, não havendo abuso ou vantagem excessiva para qualquer das partes
”
.

Sustenta que é incabível a condenação indenizatória por danos morais, primeiro porque não cometeu qualquer ilícito ou falha na prestação de serviço, até porque “a
promoção de descontos com base em contrato bancário não constitui, em absoluto, ato ilícito capaz de ensejar qualquer obrigação reparatória
”, e, depois, porque inexiste mínima prova do dano alegado, uma vez que “
a parte Recorrida
(não)
produziu uma prova sequer de que os fatos narrados foram capazes de atingir o patrimônio e valores imateriais
”.

Ressalva que, em todo caso, “
na hipótese de manutenção do dever reparatório pugna pela minoração em valores mais adequados ao caso concreto, sugerindo para tanto o valor de até R$ 1.000,00 (mil reais) que guarda relação com os meros aborrecimento narrados
”, e, ainda, que “
é imperioso que a parte Recorrida devolva os valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa, sob a forma de compensação, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado, seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial, ou, ao menos, afastado o dever de indenizar por danos morais, quando muito, no mínimo, deve ser minorado o valor indenizatório.

A autora ANA MARIA interpôs o apelo de Id. no 66771462, alegando a sentença restou omissa quanto à readequação dos juros remuneratórios incidentes no valor liberado a título de empréstimo consignado, e, sobre a questão, diz que “
não existe nos autos documento que comprove a contratação de cartão de crédito para desconto na aposentadoria, e por consequência lógica não pactuada nenhuma taxa de juros a ser cobrada sobre os valores que foram transferidos para a sua conta
”, e, assim sendo, “
sem taxa de juros expressamente pactuada, aplica-se de forma mais benéfica ao consumidor, conforme dispõe art. 47 do CDC, a taxa média do BACEN de 1,82%, em linha com o entendimento jurisprudencial STJ exposta no RESP no 715.849
, (...)
e, no caso vertente, sem capitalização mensal
”.

Sustenta que faz jus à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, §único, do CDC, pois, “
diferente do mencionado na r. sentença, há nos autos cálculos e planilhas informando os valores descontados da aposentadoria da apelante, conforme ID (24938438), e também consta dos autos informação clara também valores disponibilizados a título de empréstimo, na conta da requerente que totalizam R$ 1.385,30
”, sendo possível aferir que há muito o empréstimo está quitado, havendo, a partir de então, descontos indevidos em sua aposentadoria.

A autora não apresentou contrarrazões, embora tenha sido devidamente intimada para fazê-lo (cf. Id. no 66771460).

O réu ofertou as contrarrazões de Id. no 66771466, pugnando pelo desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre-me já rechaça a arguição de decadência suscitada pelo réu BMG, pois nada tem a ver com o discutido nos autos, já que a pretensão deduzida pela autora é inequivocamente
de cunho indenizatório, cujo prazo quinquenal a ser observado para o seu exercício é de natureza prescricional (CDC, art. 27).

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio do “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, registrado sob o no 23731732, que contém completa qualificação dos dados pessoais da autora e a sua assinatura ao final do documento, e, no campo dedicado às características do contrato (item IV), descreve que se trata de cartão de crédito consignado, com pagamento do mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento da contratante no limite (margem consignável) de R$ 77,33, com a previsão de taxa de juros remuneratórios de 4,9% a.m. e 78,97% a.a. (cf. Id. no 66770481).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o serviço de cartão de crédito do Banco BMG, mas sim, e tão somente, tomou o empréstimo consignado de R$ 1.385,30, cujas parcelas já vêm descontadas em sua folha de pagamento desde dezembro de 2011, no entanto, ao invés de ocorrer a natural quitação, notou que a dívida só vem aumentando ao longo dos últimos anos (cf. Id. no 66770458).

O réu Banco BMG objetou, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito pela consumidora, asseverando que ela recebeu todas as informações necessárias, possuindo plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no 66770478).

Ao examinar a controvérsia, o MM. Juiz concluiu que as disposições do contrato em discussão não seriam suficientemente claras e adequadas à exata compressão da consumidora quanto ao objeto e condições do serviço contratado, e, por isso, em decorrência da ineficiência do dever de informação ante a inexatidão de elementos mínimos indispensáveis à compreensão das particularidades do negócio, decidiu que o pedido da autora merece procedência (cf. Id. no 66771454).

É indiscutível que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicável à espécie o que dispõe o CDC (STJ, Súmula no 297), daí porque a análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através da lente protecionista da lei consumerista, que exige do fornecedor a informação adequada e clara da relação negocial (
CDC
,
art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à
outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Em detido exame da questão controvertida, nota-se que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes faça menção ao serviço de cartão de crédito no cabeçalho e no item das características da operação, a lacônica redação das disposições do “Termo de Adesão”
é propositalmente ambígua e confusa, deixando transparecer que o mesmo instrumento se presta tanto para vincular o consumidor à contratação de um “Empréstimo” convencional, ou seja, mútuo feneratício apenas com o diferencial de o pagamento das prestações ocorrerem por meio de c
onsignação em folha de pagamento
, como também para fornecimento de “Cartão de Crédito
”, com pagamento igualmente previsto para a modalidade de
desconto em folha, ou seja, o que se tem é um instrumento contratual modelar que, aparentemente, enfeixa a padronização de duas operações negociais distintas, unificadas, como se disse, apenas pelo ponto em comum da modalidade do adimplemento por “Consignação em Folha de Pagamento”.

Com efeito, o que se tem é um
título contratual confuso, ambíguo e enganoso, que, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito,
não possuindo, portanto, a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado, e, consequentemente, à validade do negócio jurídico.

Registra-se, aliás, que essa discussão não é inédita, semelhante situação foi recentemente objeto de apreciação e debate por esta eg. Turma Julgadora nos autos do RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, igualmente envolvendo discussão sobre a natureza do contrato (empréstimo ou cartão de crédito) celebrado pelo consumidor com o Banco BMG, em que se concluiu que a justa solução do litigio deve se dar pela aplicação o artigo 47 do CDC, de modo que a “
avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora
”.

Destaco, a propósito, porque fere com precisão o mérito desta lide diante da similitude dos casos, os fundamentos do voto condutor do acórdão proferido no recurso supracitado,
in verbis
:

“Da análise de todas as alegações e provas apresentadas pelas partes conclui-se que o contrato entabulado entre as partes possui natureza híbrida que permitia ao contratante utilizar o limite de crédito disponível de duas formas, uma por meio de compras em estabelecimentos comerciais ou através do saque de valores, ambas utilizando o mesmo cartão de crédito concedido.

(...)

O empréstimo consignado é uma modalidade que envolve o desconto de uma parcela fixa diretamente na folha de pagamento do contratante. O cartão de crédito, por sua vez, é uma forma de pagamento eletrônico, devendo o titular receber mensalmente no endereço indicado a fatura para pagamento, podendo escolher pagar o total cobrado, somente o mínimo ou algum valor intermediário, postergando o pagamento do restante para o mês seguinte mediante a cobrança de juros. Juntadas tais operações, não há como o consumidor, parte hipossuficiente da relação, saber ao certo a natureza jurídica do que está contratando.

Dessa forma, o consumidor acredita que está contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, no entanto, o contrato se aperfeiçoa mediante compras e/ou saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida.

Nesse cenário, o débito principal jamais será amortizado, ao contrário, apresentará um crescimento vertiginoso, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia. Prova disso é que não consta do instrumento contratual (id n 53674471) o montante total do débito e em quantas parcelas se dará a sua quitação.

(...)

Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado (servidor público), no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

(...)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autor como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA -

VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO ADMITIDA – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a

contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC.

Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC no 1057527-20.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020)

Portanto, considerando a deficiência de informação clara e adequada à consumidora, cuja insuficiente redação deu ensejo a engano quanto ao objeto do negócio jurídico, tenho que são nulas as disposições do negócio referente ao serviço de cartão de crédito, e, sob a ótica do art. 47 do CDC, o contrato deve ser
interpretado como operação de crédito pessoal consignado, afinal, é a modalidade contratual que a autora foi induzida a crer que estava contratando com o réu.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é necessária a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para patamar condizente com a operação de empréstimo financeiro, ao invés de cartão de crédito, devendo ser acolhido o pedido de revisão dos juros remuneratórios incidentes à espécie, readequando-os para o percentual de 1,82%, a.m., conforme o indicado pela autora, e não contestado pelo réu, como sendo a
taxa média praticada no mercado financeiro à época da celebração do negócio para a operação de
crédito pessoal consignado.

Prosseguindo nessa ordem de ideias, considerando a ordem de modificação do encargo remuneratório incidente no negócio, o longo período em que vem sendo descontado na folha de pagamento da autora débito referente à parcela do empréstimo, e, ainda,
a conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo Banco/réu, eventuais valores pagos a maior, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença, devem ser devolvidos em dobro à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, já que não se trata de hipótese de engano escusável, devendo o valor apurado ser atualizado pela correção monetária com indexador pelo INPC, a contar do efetivo desembolso pela parte autora e, os juros de mora, a incidir no percentual de 1% a.m, a partir da citação, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Some-se a tudo isso que o desconto indevido de valores nos proventos da autora durante todo esse tempo, sem dúvida alguma, traduziu-se em
subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral
in re ipsa
, além de ser causa a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho que o valor de R$ 15.000,00 é justo,
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso do réu BANCO BMG e dou provimento ao recurso da autora ANA MARIA DE FIGUEIREDO, para determinar que a taxa de juros remuneratórios a ser observado no empréstimo consignado pactuado entre as partes deve corresponder à taxa média praticada no mercado à época da contratação,
a saber,
1,82% ao mês,
e, em sendo constado o adimplemento do mútuo em fase de liquidação de sentença, condeno o réu Banco BMG a repetição do indébito de forma dobrada,
com o acréscimo de correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Frente à modificação do desfecho decisório, tendo em vista que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, imponho o ônus sucumbencial exclusivamente ao réu BMG, inclusive os honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo
Banco BMG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021